Tribunal: TJSP
Processo: 1067397-89.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C.C. INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - NEGATIVAÇÃO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - RECURSOS.
1) APELO (FIDC) - ORIGEM DAS DUAS DÍVIDAS NÃO PLENAMENTE DEMONSTRADA - UM DOS VALORES NEGATIVADOS QUE É MENOR DO QUE DAS NOTAS FISCAIS APRESENTADAS - INEXIGIBILIDADE RECONHECIDA - RECURSO DESPROVIDO.
2) APELO (AUTORA) - EXISTÊNCIA DE APONTAMENTO

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C.C. INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - NEGATIVAÇÃO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - RECURSOS.
1) APELO (FIDC) - ORIGEM DAS DUAS DÍVIDAS NÃO PLENAMENTE DEMONSTRADA - UM DOS VALORES NEGATIVADOS QUE É MENOR DO QUE DAS NOTAS FISCAIS APRESENTADAS - INEXIGIBILIDADE RECONHECIDA - RECURSO DESPROVIDO.
2) APELO (AUTORA) - EXISTÊNCIA DE APONTAMENTO ANTERIOR - AUSÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL - SÚMULA 385 DO STJ - RECURSO NÃO PROVIDO.
3) AMBOS OS RECURSOS DESPROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498795
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1067397-89.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado FUNDO
DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL 1, é
apelada/apelante MARIA DA ROCHA PRATES DA COSTA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento aos
recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente), EDUARDO ABDALLA E RÉGIS RODRIGUES BONVICINO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
CARLOS ABRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1067397-89.2019.8.26.0100 -Voto no 46387
2
VOTO No 46387 (Processo Digital)
Apelação no 1067397-89.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo (19a Vara Cível do Foro Central Cível)
Apelante/Apelado: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL 1
Apelado/Apelante: MARIA DA ROCHA PRATES DA COSTA
(JUSTIÇA GRATUITA)
Juiz sentenciante: Camila Rodrigues Borges de Azevedo
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS
C.C. INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - NEGATIVAÇÃO -
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - RECURSOS.
1) APELO (FIDC) - ORIGEM DAS DUAS DÍVIDAS NÃO
PLENAMENTE
DEMONSTRADA
-
UM
DOS
VALORES
NEGATIVADOS QUE É MENOR DO QUE DAS NOTAS FISCAIS
APRESENTADAS
-
INEXIGIBILIDADE
RECONHECIDA
-
RECURSO DESPROVIDO.
2) APELO (AUTORA) - EXISTÊNCIA DE APONTAMENTO
ANTERIOR - AUSÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL -
SÚMULA 385 DO STJ - RECURSO NÃO PROVIDO.
3) AMBOS OS RECURSOS DESPROVIDOS.
Recorrem as partes em litígio contra a r. sentença
prolatada de fls. 205/207, julgando parcialmente procedente a ação
para declarar inexigível o débito mencionado na inicial e determinar o
cancelamento das respectivas negativações, arcando cada parte com a
metade das custas, despesas processuais e dos honorários
advocatícios de 10% sobre o valor da suposta dívida, observada a
gratuidade concedida à demandante, de relatório adotado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1067397-89.2019.8.26.0100 -Voto no 46387
3
Nas razões recursais, o FIDC junta documentos a fim
de demonstrar a existência da relação jurídica entre a autora e a
empresa cessionária do crédito, cujo valor foi objeto da negativação
impugnada, faz prequestionamento, aguarda provimento (fls. 209/217).
De seu turno, a autora insiste na indenização por
danos morais, afirmando ser inaplicável à espécie a Súmula 385 do
STJ, pugna acolhimento (fls. 235/254).
Recursos tempestivos, preparado o do FIDC e livre
de preparo aquele da requerente (fls. 224/225 e 46).
Regularmente processados (fls. 233 e 260).
Contrarrazões da consumidora (fls. 262/281) e do réu
(fls. 284/289).
Houve remessa.
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1067397-89.2019.8.26.0100 -Voto no 46387
4
Os recursos não prosperam.
Cuida-se de ação declaratória de inexigibilidade de
débito com pedido de indenização por danos morais, relativa a dívidas
inscritas em órgãos de proteção ao crédito.
O FIDC afirma que a Natura lhe cedeu créditos atinen-
tes a vendas de mercadorias à demandante, juntando as notas fiscais de
fls. 63 e 65/66, nos valores de R$ 303,96 e R$ 308,76, respectivamente.
Ocorre, porém, que os apontamentos são de R$
251,98 e R$ 512,13, não esclarecendo o requerido qual nota se refere
a qual dívida, sendo oportuno ressaltar que a primeira é menor do que
o valor das duas vendas.
Assim, tem-se que o demandado não se desincumbiu
de seu ônus de demonstrar satisfatoriamente a origem das dívidas
negativadas, sendo de rigor a declaração de sua inexigibilidade, com o
cancelamento das respectivas negativações.
Não obstante, não se vislumbra dano moral,
porquanto existente outro apontamento inserido pela Escola Lopes, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1067397-89.2019.8.26.0100 -Voto no 46387
5
10/07/2015 (fls. 38), a fazer incidir o entendimento consubstanciado na
Súmula 385 do STJ:
Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não
cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima
inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.
Destarte, é de rigor a manutenção integral da r.
sentença por seus próprios e escorreitos fundamentos, inclusive quanto
à verba honorária, que bem remunera também o trabalho recursal.
Anote-se não caber ao julgador rebater todos os argu-
mentos e raciocínios expendido pela parte, bastando a fundamentação
de sua decisão, em atenção ao princípio do devido processo legal.
Nessa linha, a jurisprudência do STJ:
“Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os
argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que
apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as
questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.”
(REsp no 1.817.453/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma,
julgado em 25/06/2019).
“Consoante jurisprudência desta Corte Superior, o julgador não está
obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas
partes, nem a indicar todos os dispositivos legais suscitados,
quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o
litígio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1067397-89.2019.8.26.0100 -Voto no 46387
6
Nesse sentido, são os seguintes precedentes: AgRg no AREsp n.
55.751/RS, Terceira Turma, Relator o Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino, DJe 14.6.2013; AgRg no REsp n. 1.311.126/RJ,
Primeira Turma, Relator o Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe
22.5.2013; REsp n. 1244950/RJ, Terceira Turma, Relator o Ministro
Sidnei Beneti, DJe 19.12.2012; e EDcl no AgRg nos EREsp n.
934.728/AL, Corte Especial, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe
29.10.2009.
Vale ressaltar, ainda, que não se pode confundir decisão contrária
ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa
de prestação jurisdicional.”
(Agravo em Recurso Especial no 1.335.032/RS, Rel. Min. Marco
Buzzi, decisão monocrática publicada no DJe de 23.09.2019)
Ficam advertidas as partes em litígio que, na
hipótese de recurso infundado ou manifestamente incabível,
estarão sujeitas às sanções correlatas.
Isto posto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO aos
recursos.
CARLOS HENRIQUE ABRÃO
Relator